Tribunal: TJDFT
Processo: 0752854-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752854-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVES DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Guilherme Alves de Brito contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência nos autos n.o 0718660-37.2025.8.07.0007 (14a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente: (i) no estorno do valor descontado (R$ 4.564,39) e na limitação dos descontos realizados pela instituição bancária na conta corrente da parte agravante à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Eis o teor da decisão ora revista: Petição, id. 255548560. Trata-se de petição na qual reitera pedidos anteriormente formulados, consistentes na limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida, suspensão da execução no 0717940-70.2025.8.07.0007 e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, alegando agravamento da situação financeira, dentre outros pedidos. Conforme decisão de id. 246321573, já fora apreciada a matéria e indeferida a tutela de urgência. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pleito, repetitivo, já formulado em momento pretérito e IMPROVIDO. Intimo as partes a se pronunciarem a respeito da possibilidade, ou não, de repactuação das dívidas na esfera extrajudicial. A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria incorrido em erro ao tratar como repetitivo o pedido incidental, deixando de apreciar fato novo consistente na retenção integral do salário do agravante pelo banco, mediante provisionamento de débito, o que configuraria execução privada e ilegal; (b) a conduta do agravado violaria frontalmente a jurisprudência do TJDFT e normas de ordem pública, pois seria vedado reter 100% da verba alimentar, prática classificada como abuso de direito e autotutela; (c) nem mesmo ao Estado-Juiz seria permitido penhorar integralmente salários (art. 833, IV, CPC), razão pela qual a retenção total pelo credor privado seria ainda mais ilícita; (d) o Tema 1.085 do STJ não autorizaria a expropriação total da remuneração, havendo distinção entre a hipótese dos autos e a tese repetitiva; (e) a conduta do banco afrontaria princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, além de violar a Lei no 14.181/2021, que impõe deveres de cooperação e crédito responsável; (f) o perigo de dano seria atual e gravíssimo, pois o agravante, servidor público e arrimo de família, teria ficado sem recursos para subsistência após o confisco integral do salário, justificando a concessão de tutela recursal com efeito ativo para determinar o estorno imediato do valor retido e impedir novas retenções, limitando descontos futuros a 30% da remuneração líquida”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que a instituição financeira “b.1) ESTORNE IMEDIATAMENTE, no prazo de 24 horas, o valor de R$ 4.564,39 (referente ao salário creditado em 03/11/2025), que foi indevidamente retido/compensado pelo "provisionamento" de R$ 25.268,61, garantindo ao servidor o acesso à sua verba de natureza alimentar; b.2) SE ABSTENHA de realizar novos provisionamentos ou retenções integrais sobre a conta-salário (Ag. 0124, C/C 007.800-2) que visem a satisfação do saldo devedor acumulado, sob pena de multa diária; b.3) LIMITE os descontos futuros ao patamar de 30% da remuneração líquida, conforme jurisprudência para casos de superendividamento”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 14.8.2025, teria sido indeferida a medida liminar, sob a fundamentação, em síntese, de que “o empréstimo consignado em folha de pagamento está limitado a 35% dos rendimentos do autor, de forma que também não há razão jurídica para a intervenção do Judiciário na livre pactuação formalizada entre as partes” (id 246321573); (b) contra a decisão não adveio recurso; (c) em 21.10.2025, teria sido frustrada a conciliação (id 254150416); (d) em réplica a parte autora (ora agravante) teria novamente formulado pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido, em 04.11.2025, sob a fundamentação de inocorrência de fato novo, uma vez que os fatos deduzidos já teriam sido analisados e indeferidos em momento pretérito (id 255719634); (e) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão que teria indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos originários (id 246321573) e não daquela que apenas mantém as decisões anteriores pelos mesmos fundamentos (id 255719634), sobretudo porque a parte agravante não teria demostrado especificamente a ocorrência de fato novo que subsidiasse nova análise da matéria, uma vez que a situação de superendividamento e a inviabilidade de pagamento de suas dívidas já teriam sido analisadas na decisão anterior que teria indeferido a medida de urgência. Importante assinalar, ainda, que o “print” do “saldo atual” da conta bancária (recorte parcial) não demonstra de forma contundente que o provisionamento de saldo seria referente aos empréstimos adquiridos pela parte autora e descontados de forma “indevida” (id 255548563). O presente agravo de instrumento foi interposto em 27 de novembro de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator